Tribunal: TJSP
Processo: 2168974-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-11
Data de publicação: 2020-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Associação – Contribuição ABASPI – Alegação de não contratação/associação à agravada - A Constituição Federal em seu art. 5o, XX, garantiu a liberdade de associação e, consequentemente, de desassociação, de maneira que, uma vez impugnada a vinculação à referida Associação, faz jus à imediata cessação dos descontos contributivos, salientando-se, ainda, que a agravada vem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Associação – Contribuição ABASPI – Alegação de não contratação/associação à agravada - A Constituição Federal em seu art. 5o, XX, garantiu a liberdade de associação e, consequentemente, de desassociação, de maneira que, uma vez impugnada a vinculação à referida Associação, faz jus à imediata cessação dos descontos contributivos, salientando-se, ainda, que a agravada vem respondendo a centenas de ações da mesma natureza e com igual fundamento, o que reforça a probabilidade da pretensão, estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, inclusive o periculum in mora diante do risco de não conseguir reaver os valores que forem descontados - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2168974-05.2019.8.26.0000, da Comarca de Ibitinga, em que é agravante VERA LUCIA
TEIXEIRA
GUIMARÃES,
é
agravado
ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
APOSENTADOS E PENSIONISTAS E IDOSOS (ASBAPI).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 11 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168974-05.2019.8.26.0000 -Voto no 18.035
2
Agravo de Instrumento
Processo no 2168974-05.2019.8.26.0000
Relator: Alcides Leopoldo
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado
No de 1a Instância: 1001401-27.2019.8.26.0236
Comarca: Ibitinga (1a Vara Cível)
Agravante: Vera Lucia Teixeira Guimarães
Agravada: Associação Brasileira de Aposentados e Pensionistas e
Idosos - ASBAPI
Juiz: José Henrique Oliveira Gomes
Voto n° 18.035
EMENTA:AGRAVO DE INSTRUMENTO – Associação –
Contribuição ABASPI – Alegação de não contratação/associação à
agravada - A Constituição Federal em seu art. 5o, XX, garantiu a
liberdade de associação e, consequentemente, de desassociação, de
maneira que, uma vez impugnada a vinculação à referida
Associação, faz jus à imediata cessação dos descontos
contributivos, salientando-se, ainda, que a agravada vem
respondendo a centenas de ações da mesma natureza e com igual
fundamento, o que reforça a probabilidade da pretensão, estando
presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, inclusive o
periculum in mora diante do risco de não conseguir reaver os
valores que forem descontados - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c.c
indenização por danos materiais e moral, das decisões reproduzidas, nestes
autos, às fls. 27/28 e 29 (embargos de declaração), diante do indeferimento do
pedido de tutela de urgência feito pela agravante, para a imediata suspensão
dos descontos indevidos efetuados pela agravada no seu benefício
previdenciário de pensão por morte, à título de “Contrib. ABASPI”, sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168974-05.2019.8.26.0000 -Voto no 18.035
3
fundamento de que, por mais que se trate em tese de desconto em verba de
natureza alimentar, não há alegação concreta de prejuízo em se aguardar o
regular trâmite processual, e apenas situações excepcionais autorizam a
antecipação dos efeitos da tutela de pretensão meramente econômica, o que
não foi demonstrado nos autos, necessitando de dilação probatória e do
contraditório constitucional, ademais, para saber se o serviço foi ou não
contratado é necessário dar a oportunidade de a parte adversa produzir a
respectiva prova.
Sustenta
a
recorrente
ser
titular
do
benefício
previdenciário de pensão por morte, espécie 21, no 162.873.038-0, e que tão
somente em seu Extrato de Pagamento, competência 04/2019, percebeu que
a agravada realizou desconto no montante de R$ 49,86, o qual desconhece,
visto que jamais contratou com esta quaisquer serviços e/ou afins, a qualquer
título que fosse, e em que pese haver comparecido na agência do INSS da
Comarca de Ibitinga, seus funcionários não tinham quaisquer informações
acerca do referido desconto, exceto que seriam mensais e que já vinham
ocorrendo há algum tempo, embora não soubessem qual o tipo de serviço que
porventura seria prestado por tal contraprestação, insurgindo-se diante do
indeferimento da liminar, pois não houve contratação ou autorização para
tanto, havendo constatado se tratar de desconto realizado de algum tipo de
seguro, supostamente amparado por contrato que nunca firmou com a
agravada, tratando-se as assinaturas nele apostas de grosseiras falsificações, o
que, inclusive, motivará requerimento em sua réplica de instauração de
incidente de falsidade documental, sendo, portanto, evidente os prejuízos
suportados, por serem descontos indevidos em verba alimentar que, pese
parecer ínfimo, tem o condão de privá-la do mínimo indispensável à uma vida
digna, na medida em que, atualmente, ganha R$ 2.578,50, e já tem descontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168974-05.2019.8.26.0000 -Voto no 18.035
4
efetivamente devidos de R$ 905,32, esclarecendo, por fim, que verificou
tratar-se de desconto realizado
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo ativo e a
reforma da decisão, para que seja ordenada a imediata suspensão dos
descontos efetuados a título de “Contrib. ASBAPI” no seu benefício
previdenciário de pensão por morte, sob pena de multa diária.
Deferida a liminar para a cessação dos descontos relativos
a "Contribuição ASBAPI" (fls. 100/102), não foram apresentadas
contrarrazões (fls. 106).
É o Relatório.
Conforme consignado na decisão do relator que deferiu a
liminar, a Constituição Federal em seu art. 5o, XX, garantiu a liberdade de
associação e, consequentemente, de desassociação, de maneira que, uma vez
impugnada a vinculação à referida Associação, faz jus à imediata cessação
dos descontos contributivos, salientando-se, ainda, que a agravada vem
respondendo a centenas de ações da mesma natureza e com igual
fundamento, o que reforça a probabilidade da pretensão, estando presentes os
requisitos do art. 300 do CPC/2015, inclusive o periculum in mora diante do
risco de não conseguir reaver os valores que forem descontados.
Pelo
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, confirmando-se a tutela de urgência deferida.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica